Tribunal: STF
Processo: AI 463864
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
1. É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de
 que não há violação aos princípios da isonomia e da
não-cumulatividade no fato de a legislação estadual desautorizar a
correção monetária de créditos escriturais e saldos credores de
ICMS.
2. Agravo regimental improvido.